Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Conflito de Competência n. 1017482-29.2021.8.11.0000
Suscitante: Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (Fazenda Pública)
Suscitado: Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cáceres (Juizado Especial da Fazenda Pública)
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, em face do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Cáceres, referente à Ação de Obrigação de Fazer n. 1002463-67.2018.8.11.0006.
É o relatório.
Decido.
Designo o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, ora Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (artigo 955, do CPC).
Intime-se o Juízo Suscitado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar informações.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, façam-me conclusos os autos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.